Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da ação de obrigação de fazer da qual emergira o provimento recorrido, a fase cognitiva da lide fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos autorais. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, nos embargos de declaração formulados pela ora agravante nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes embargos. Custas pela ora embargante. Preclusa esta decisão, certificado o trânsito em julgado do acórdão embargado e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator